Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713862-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. P. F. R. ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e GAMA SAUDE LTDA, ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por BENTO PINHEIRO FERREIRA RODRIGUES em desfavor de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e GAMA SAÚDE LTDA, com pedido de tutela de urgência para impor a ordem para “que restaurem imediatamente os atendimentos do Requerente nas clínicas Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, devendo custear todas as suas sessões terapêuticas que forem realizadas até o julgamento definitivo do mérito do processo;” Narra o autor, em apertada síntese, ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), razão pela qual possui a necessidade da realização de terapias em uma série de áreas da saúde. Alguns dos tratamentos estavam sendo realizados nas clínicas Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, mas houve a interrupção. Requer, em razão disso, a concessão de ordem para impor à parte requerida a obrigação de cobertura do tratamento nas clínicas acima descritas. Os autos foram remetidos ao MPDFT, o qual se manifestou pelo deferimento do pedido (parecer de ID 189000771). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que a autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo necessário um contínuo atendimento e acompanhamento médico. A questão posta em julgamento não é a alegação de falta de oferta de cobertura de atendimento médico ou a recusa em autorização, mas sim o questionamento da existência de um direito subjetivo da parte autora em exigir a continuidade de um tratamento numa rede de saúde que foi descredenciada. Não se alega a inexistência de uma rede credenciada, alega-se que a clínica de predileção do autor foi descredenciada. Em que pesem os argumentos aduzidos na peça de ingresso e no parecer ministerial, não houve demonstração da ofensa de atendimento à saúde, ou a lesão de algum direito do infante, porquanto, aparentemente, existe uma rede credenciada e disponibilizada. A questão é saber se o autor pode exigir a continuidade ou que o tratamento seja realizado num local específico. Sem a demonstração efetiva de ausência de um outro local ou que o autor não conseguirá se adequar a outra equipe, neste primeiro momento, não há como reconhecer o direito subjetivo de exigir o fornecimento do atendimento numa clínica não credenciada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a cobertura das sessões terapêuticas necessárias ao tratamento de saúde da autora. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Narra ser portador de autismo com Nível 2 De Suporte (moderado) – CID10 F84.0 CID 11 6A02.2, razão pela qual foi encaminhado para terapias nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Musicoterapia, Equoterapia e Educação Física, com aplicação do método ABA. Alega ter solicitado às agravadas o custeio das terapias na clínica Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, tendo sido aprovado administrativamente pelo plano de saúde o custeio do tratamento. Contudo, após cerca de 6 (seis) meses, o plano de saúde suspendeu os atendimentos, sem notificação prévia, e determinou que os atendimentos fossem realizados perante uma das clínicas credenciadas. Assevera que as aludidas clínicas não atendem às necessidades especiais do autor/agravante, pois ou se localizam há mais de 45km de sua residência ou não possuem o todas as especialidades indicadas no relatório médico com a metodologia ABA. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada pois não considerou as especificidades do caso concreto, pois considerou que o Instituto Ninar e o Centro Hípico do Parque da Cidade eram credenciados ao plano de saúde e foram “descredenciados” da rede de cobertura, o que não ocorreu; tampouco considerou a impossibilidade de o agravante aguardar o julgamento do feito sem o tratamento, pois este deve ser realizado nos primeiros anos de vida do paciente a fim de que sejam alcançados melhores resultados. Pontua que o relatório médico recomenda que sejam evitadas interrupções e trocas de terapeutas, a fim de evitar o regresso no desenvolvimento. Argumenta, em linhas gerais, que o agravante é uma criança portadora de necessidades especiais, devendo ter seus direitos protegidos na forma do art. 227 da Constituição Federal e das Leis 12.764/2012 e 13.146/2015; que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; e que a conduta da agravada viola o princípio da boa-fé contratual. Assevera que a Resolução n.o 539, de 23 de junho de 2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, alterou o artigo 6o, §4o, da 465, de 24 de fevereiro de 2021, também da ANS, para garantir a cobertura de todo e qualquer procedimento indicado expressamente pelo médico para o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Colaciona Jurisprudências. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Requer, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, observo que o agravante comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, insurge-se a parte autora/agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na determinação de prosseguimento do custeio, pelos agravados, das sessões terapêuticas necessárias ao tratamento de sua saúde. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, o relatório médico do paciente (ID Num. 188608948 dos autos originários), elaborado por médico neurologista, indica que: “(...) a criança necessita de tratamento contínuo, ininterrupto (número ilimitado de sessões) e por tempo indeterminado, dentro da ciência ABA (Applied Behavior Abalysis) (...) O caráter de urgência e persistência das terapias se faz à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado (...) Deve-se evitar interrupções ou trocas repentinas e/ou frequentes de terapeutas visto que o paciente autista tem dificuldades de se adaptar às mudanças e a desconhecidos e tais atitudes podem levar a retrocessos comportamentais ou até mesmo piora clínica. (...)” (grifos nossos) Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” No caso concreto, observo que o plano de saúde, inicialmente, autorizou o tratamento do agravante nas clínicas indicadas, conforme e-mail ID Num. 188608947 dos autos originários, enviado no dia 19/06/2023. A seguir, no mês de fevereiro, a representante do agravante foi contatada pelo Centro Hípico do Parque e pela Clínica Ninar (IDs Num. 188608956 e 188608953 na origem) informando que o tratamento seria interrompido a partir do mês de março. Posteriormente, no dia 01/03/2024, foi enviado e-mail (ID Num. 188608957 dos mesmos autos) indicando as clínicas credenciadas pelo plano de saúde para continuidade do tratamento. Não há nos autos informação alguma, por parte do plano de saúde agravado GAMA SAÚDE sobre os motivos do encerramento do tratamento, exceto pela informação constante no e-mail enviado pela operadora CEAM, em que há a indicação das clínicas credenciadas, no qual a atendente afirma que: “Estes protocolos foram abertos com as atendentes da rede Gama, nós da operadora CEAM não temos acesso aos mesmos e não estávamos cientes desse caso. Certamente a Gama encerrou o contrato com a clínica e o plano não consegue reverter a situação por se tratar de motivos administrativos. Podemos então encaminhar o beneficiário para outros prestadores para que não fique sem atendimento. (...)” Nesse sentido, entendo que o comportamento supostamente contraditório do plano de saúde, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, notadamente a ausência de informações adequadas sobre a prestação dos serviços (art. 6o, III, do CDC), pois não há quaisquer informações sobre as razões que levaram ao repentino encerramento do tratamento do autor/agravante. Ademais, o relatório médico é claro e explícito ao indicar que devem ser evitadas suspensões ou alterações no tratamento, sob o risco de retrocessos ou piora clínica. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos idênticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO. 1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações. 2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, "b"). 3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1698732, 07032797820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifico a probabilidade do direito do autor/agravante. Já o perigo de dano é evidente, pois a suspensão do tratamento certamente implicará no retrocesso do quadro de saúde do paciente. Destaco, por fim, que a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar do titular do plano de saúde os valores gastos com o custeio do tratamento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que retome os atendimentos do Agravante nas clínicas Instituto Ninar e no Centro Hípico do Parque da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, devendo custear todas as suas sessões terapêuticas que forem realizadas até o julgamento mérito recursal, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2024 16:29:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora